Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA apresentou petição de ID 36882863 informando que a liminar concedida por esta Relatoria (ID 34038781) teve como termo final a data de 30 de junho de 2022. Acrescenta que o Ministro Luis Roberto Barroso (STF) prorrogou até 31 de outubro do presente ano a suspensão de todas as desocupações e despejos, em razão da pandemia e o agravamento da crise de saúde. Requer a extensão do prazo até a referida data, tendo em vista que a situação fática permanece a mesma. De fato, em relação ao assunto, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em novo pronunciamento sobre os efeitos da ADPF 828, decidiu prorrogar a medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, permaneçam vigentes até 31 de outubro de 2022. O Ministro destacou que os fundamentos que justificaram a concessão medida cautelar seguem presentes, porquanto a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular. Asseverou que a verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1o, III; 5o, caput e XI; 6o e 196, CF) e que, no contexto da pandemia da COVID-19, o direito à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, havendo necessidade de se evitar ao máximo o incremento do número de desabrigados. Confira-se a conclusão adotada pelo eminente Ministro: Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Assim, segundo o entendimento acima firmado, estendo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida até 31 de outubro de 2022, determinando-se que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel em questão até a data estipulada. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, colha-se manifestação de representante da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador